Tribunal: TCU
Processo: 019.511/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Minas Gerais em favor das ex-servidoras Dirce Alvares Trindade, Diva Viana Goncalves Becker, Efigênia Silva Coutinho, Iolga Barbosa dos Santos e Ruth Chaves Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, §§ 1o e 5o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicados, em razão da perda do objeto, os exames de mérito referentes aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Diva Viana Goncalves Becker (CPF: XXX.715.366-XX) e Ruth Chaves Silva (CPF: XXX.607.586-XX); 9.2. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Iolga Barbosa dos Santos (CPF: XXX.422.076-XX); 9.3. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Dirce Alvares Trindade (CPF: XXX.615.506-XX) e Efigênia Silva Coutinho (CPF: XXX.299.666-XX), recusando os respectivos registros; 9.3.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Minas Gerais do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3.2 determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2.2. exclua dos proventos da inativa Efigênia Silva Coutinho a vantagem prevista no art. 184, inciso II, da Lei 1.711/1952, em razão de não haver decisão judicial que assegure o pagamento de tal rubrica; 9.3.2.3. exclua dos proventos da inativa Dirce Alvares Trindade, uma das rubricas alusivas à vantagem do art. 184, II, da Lei 1.711/1952, eis que, da forma como está, resta caracterizada a duplicidade de pagamentos; 9.3.2.4. emita novos atos de aposentadoria, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.2.5. comunique às interessadas cujos atos foram apreciados pela ilegalidade o teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.3.2.6. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que as interessadas cujos atos foram impugnados pelo TCU estão cientes da presente deliberação.